Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001170-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL

E O
BSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RAZÕES DE DECIDIR CLARA E EXPRESSAMENTE CONSIGNADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu e denegou a ordem de habeas corpus.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta a existência de vícios de erro material

e o
bscuridade
, ao argumento de que o acórdão
embargado restou fulcrado em “informações oficiais” não evidenciadas, sem que fossem considerados os documentos acostados pelos Impetrantes ao writ, no qual resta evidenciada a incapacidade estatal de prover os cuidados necessários à saúde do Paciente.

Diante disto, pugna pelo provimento dos
aclaratórios
para que sejam sanados os vícios apontados, readequando-se a fundamentação e, consequentemente, profira-se nova conclusão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.
Não se identifica o alegado
erro material
ou
obscuridade no acórdão. A decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
foi expressamente fundamentada nas provas e informações contidas nos autos, ponderando tanto os documentos médicos apresentados pela defesa
, que atestam as enfermidades do Paciente, quanto os informes judiciais prestados pelo juízo de primeira instância. Tais informações, datadas de 16/01/2026, noticiam que a Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização assegura a disponibilidade de tratamento adequado por meio da Central Médica Penitenciária. Portanto, o colegiado decidiu com base em um conjunto probatório completo, não havendo que se falar em desconsideração de elementos ou em fundamentação baseada em premissa fática inexistente.

5. A suposta
obscuridade
sobre a origem das "informações oficiais" também não se sustenta.
O voto condutor do acórdão embargado, bem como a análise presente neste julgamento, indicam
claramente que tais informações provêm do juízo de origem, que, por sua vez, reportou a garantia oferecida pela administração penitenciária. A alegação de que tais informações seriam inválidas por se referirem a um período anterior (2023) foi devidamente rechaçada, uma vez que o magistrado de primeiro grau prestou informações atuais, em 2026, confirmando a capacidade estatal. Ademais, a defesa não apresentou qualquer prova contemporânea que demonstrasse uma suposta inaptidão atual do sistema prisional para prover os cuidados necessários.

6
. O acórdão embargado faz menção clara e expressa às razões de decidir, de modo que a denegação do habeas corpus restou fundamentada na subsistência dos requisitos da prisão preventiva
,
evidenciada pela gravidade concreta das condutas, pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência específica, o que denota a sua periculosidade, com risco atual à ordem pública.

7. Não restando evidenciada a inaptidão estatal para fornecer os cuidados necessários à saúde do Paciente, inexiste flagrante ilegalidade, impondo-se a manutenção da prisão cautelar e a denegação da ordem.

8. Em verdade, busca o embargante reabrir a discussão de matérias já enfrentadas e decididas, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Ausente quaisquer dos vícios de erro material omissão, contradição ou obscuridade, impõ
e-se a rejei
ção dos
aclaratórios
.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito de uma decisão judicial, limitando-se sua aplicação à correção dos vícios taxativamente previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de erro material e obscuridade é improcedente quando o acórdão embargado analisou expressamente as provas e informações constantes dos autos, incluindo documentos da defesa e informes oficiais do juízo de origem. 3. A pretensão de reavaliar o peso probatório dos documentos para alterar a conclusão do julgado caracteriza mero inconformismo com o resultado e configura tentativa de revisão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006;
Arts
. 312, 318, inciso II, e 619, todos do Código de Processo Penal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ED em HC nº. 8001170-45.2026.8.05.0000

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
. 80
01170-45.2026
.8.05.0000, em que figuram como
Embragante

MARCOS HENRIQUE FERREIRA
e
como Embragado
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE TÓXICOS

DA COMARCA DE SALVADOR-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os
aclaratórios
opostos, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Nartir
Dantas Weber

Relatora